Tribunal: TJMT
Processo: 0012864-97.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012864-97.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RENAN LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 071.305.451-43 (APELANTE), ALIK MATHEUS BARBOSA CANDIDO - CPF: 062.229.071-13 (APELANTE), ORIDES MARCIO DE CAMARGO PADILHA - CPF: 594.806.611-87 (VÍTIMA), CONVENIENCIA PONTO X LTDA - ME - CNPJ: 27.120.224/0001-93 (VÍTIMA), ARCINDO VITOR DA SILVA (VÍTIMA), MIZAELE CAMARGO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO – 2X – ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, C/C ART. 70,
IN FINE
, CP – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS

–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
1.
INCORRETA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – CORRETA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – PENA-BASE REDIMENCIONADA –
2.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPERTINÊNCIA – CONFISSÕES NÃO USADAS PARA ALICERÇAR AS CONDENAÇÕES –
3.
CONCURSO FORMAL PRÓPRIO – PROCEDÊNCIA – ROUBOS COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇOES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO – DUAS VÍTIMAS – INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS –
4.

PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
A alegação, sem prova nos autos, de que os agentes agiram com premeditação ao praticarem o crime, não autoriza o incremento de suas penas-bases mediante a negativação do vetor da culpabilidade;

-
Nos termos da Súmula n. 444 do STJ,
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
, de modo, que não se pode considerar como maus antecedentes na primeira fase, a existência de ações penais sem trânsito em julgado.

- Os registros criminais têm circunstância própria (antecedentes) em que devem ser valorados para formar a pena-base, não se admitindo que o seja como fundamento para considerar-se prejudicial a circunstância judicial da personalidade dos agentes do crime;

- A falta de recuperação do celular subtraído desautoriza a negativação das consequências do crime, pois, em regra, o prejuízo material é desdobramento lógico do delito de roubo;

- O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, se o crime foi praticado em período noturno, em estabelecimento comercial e mediante a rendição de mais de uma pessoa;

2.

A confissão espontânea só autoriza a aplicação da atenuante respectiva, prevista no art. 65, III, “d”, do CP quando utilizada para fundamentar a sentença condenatória;

3.

A prática, pelos agentes, de dois crimes de roubo majorados, configura concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já, que mediante uma só ação, no mesmo contexto fático e sem a comprovação de desígnios autônomos, subtraíram bens de duas vítimas distintas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Renan Lucas de Oliveira
e
Alik Matheus Barbosa Cândido
, interpuseram a tempo e modo
Recurso de Apelação Criminal
, contra a sentença pela qual foram
condenados
como autores, em concurso formal impróprio, de dois crimes de Roubo majorados pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (
art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, c/c art. 70,
in fine
, do CP
), sendo imposto ao
primeiro
, o cumprimento, em regime
fechado
, de
21 anos de reclusão
e, ao
segundo
, o cumprimento, em regime
fechado
, de
17 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão (
Ids. 32217462/466).

Irresignados com os cálculos de suas penas, em razões recursais comuns a ambos, buscam a: I) fixação das reprimendas iniciais no mínimo legal; II) aplicação da atenuante da confissão espontânea; III) incidência do concurso formal próprio entre os delitos, com o afastamento do concurso formal impróprio aplicado na sentença.

Por fim, prequestionam a matéria para fim de eventual interposição de recursos no STJ e/ou no STF (Ids. 32217476/480).

Em contrarrazões, pugna-se o indeferimento do apelo (Id. 32217482/483).

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pelo
provimento parcial
do Recuso, sumariado conforme transcrição livre a seguir:

Apelação criminal. Roubo majorado, por duas vezes, em concurso formal impróprio. Irresignação da Defesa. 1) Pretendida
redução da pena-base. Possibilidade
. Circunstâncias judiciais valoradas de forma
inidônea
. 2) Pretendida aplicação da atenuante da
confissão espontânea. Inviabilidade
. Confissão que
não foi utilizada
pelo julgador ao fundamentar a condenação. 3) Pretendido
afastamento do concurso formal impróprio. Viabilidade
. Embora as subtrações tenham atingido o patrimônio de vítimas distintas, foram
praticadas no mesmo contexto fático
, ficando patente a unidade de desígnios dos agentes, de modo a ficar configurado o
concurso formal próprio
, nos termos do artigo 70,
caput
, primeira parte, do CP. Parecer pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, para
readequar as penas
basilares e reconhecer o
concurso formal próprio
, mantendo-se intactos os demais termos da sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020